Tribunal: TCU
Processo: 021.296/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não apresentação da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 735440/2010, celebrado com o Instituto Comunidade Participativa  ICP, organização da sociedade civil para defesa de direitos sociais sediada em Brasília/DF, tendo por objeto a mútua cooperação e colaboração recíproca dos partícipes, na realização do projeto Talento das Artes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não apresentação da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 735440/2010, celebrado com o Instituto Comunidade Participativa - ICP, tendo por objeto "a mútua cooperação e colaboração recíproca dos partícipes, na realização do projeto Talento das Artes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Marco Fernandes Dias e o Instituto Comunidade Participativa - ICP, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marco Fernandes Dias e do Instituto Comunidade Participativa - ICP, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1°, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso IIII, do Regimento Interno-TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 2/7/2010 até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de quinze dias , a contar da notificação deste acórdão, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, abatendo-se na oportunidade os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno-TCU; Valor original (R$) Data da ocorrência 100.000,00 2/7/2010 Saldo atualizado em 30/10/2019: R$ 210.328,86 9.3 aplicar aos referidos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno-TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, fundamento no at. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze (15) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, conforme legislação em vigor; alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor,; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, informando-os que o voto e o relatório podem ser consultados no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.